Tribunal: STF
Processo: HC 272748
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Victor Gabriel Melgaco contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 10).
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 04/07/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/2006 e no art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003. 
O magistrado de primeiro grau homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares. Contudo, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito e o Tribunal de origem deu provimento para decretar a preventiva. 
Neste writ, a defesa sustenta falta de fundamentação concreta do acórdão e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, afirmando que a decisão se baseou em gravidade abstrata, presunções e generalidades, sem apontar fatos individualizados que evidenciem periculum libertatis. 
Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, e enfatiza a condição de saúde do paciente, gravemente ferido por disparos, com sequelas permanentes e necessidade de tratamento contínuo, o que tornaria desproporcional a prisão preventiva e recomendaria, no mínimo, a imposição de medidas cautelares alternativas. 
Requer liminarmente a suspensão imediata dos efeitos do acórdão do TJMG que determinou a expedição do mandado de prisão, com o recolhimento do mandado e o restabelecimento da decisão de primeiro grau que concedeu liberdade provisória. No mérito, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituir a prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP.
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:
 
“A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inadequada a impetração de habeas corpus quando utilizado em substituição a recurso próprio. 
A teor do disposto no art. 105, II, a, da CF/88, o recurso cabível contra acórdão que denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto, consoante previsto no art. 105, III, da CF, o recurso cabível contra acórdão que julga apelação, recurso em sentido estrito e agravo em execução é o recurso especial. 
Nada impede, contudo, a concessão de habeas corpus de ofício quando constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, o que ora se passa a examinar. 
A prisão preventiva justifica-se apenas quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação da ordem pública, a garantia da regularidade da instrução criminal ou a asseguração da eficácia da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
A prisão preventiva foi decretada pelo Tribunal de Justiça a partir da seguinte fundamentação (fls. 43-44):
Entretanto, para a manutenção da liberdade do agente, faz-se necessária a demonstração, através de fatos concretos, de que o mesmo não possui periculosidade acentuada e que sua liberdade não colocará em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da Lei Penal, requisitos estes demonstrados através da existência de condições pessoais favoráveis, a fim de transmitir ao Julgador a segurança necessária para analisar a possibilidade de manter o status libertatis do agente, considerando, inclusive, as circunstâncias fáticas do crime. Nesse sentido, o cenário fático em que se deu a prisão do agente, descrito no APFD lavrado e acima relatado, denota especial gravidade dos fatos apurados, eis ter sido apreendida considerável quantidade de drogas (133,46g de cocaína e 49,79g de crack, conforme laudos acostados nas ordens n.º 23 e 26), o que demonstra peculiar reprovabilidade da conduta, valendo frisar, ainda, que também é imputada ao agente a prática do crime previsto no artigo 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03. Esses fatores denotam, a priori, a necessidade da segregação cautelar do recorrido para a garantia da ordem pública, vez que demonstrada a sua periculosidade, baseada não apenas na gravidade dos crimes, mas no modus operandi em que supostamente cometeu os delitos, havendo, inclusive, confronto armado com policiais militares no momento do flagrante. 
Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, lastreada na garantia da ordem pública, sendo destacada não só a quantidade de entorpecentes apreendida (133,46g de cocaína e 49,79g de crack), como também a presença de arma no contexto delitivo. Por fim, apontou-se o modus operandi da conduta, na qual houve também confronto armado com policiais militares. 
Com efeito, nos casos de prisão em flagrante por tráfico de drogas, a conversão em prisão preventiva pode ser decretada quando a gravidade concreta da conduta se evidencia em fatores como a quantidade e a natureza da substância apreendida, a forma de acondicionamento ou a presença de instrumentos destinados à comercialização, circunstâncias que revelam maior potencial lesivo da conduta e indicam periculosidade do agente, ultrapassando a mera gravidade abstrata do delito.
(...)
	O entendimento desta Corte superior é no sentido de que portar arma ou munição no contexto de tráfico de drogas é justificativa idônea à manutenção da prisão preventiva do agente, uma vez que tal circunstância evidencia maior periculosidade do acusado, sendo necessária a medida extrema com o fito de garantir a ordem pública. Nesse sentido: AgRg no HC n. 915.358 /SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024. 
Com efeito, esta Corte Superior possui orientação no sentido de que a gravidade concreta do delito imputado e a periculosidade do agente, evidenciadas no modus operandi empregado, são circunstâncias aptas a justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
(...)
	Quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, a imposição da prisão preventiva é medida de rigor, independentemente de condições pessoais favoráveis do agente, mostrando-se inadequadas medidas cautelares diversas do art. 319, quando a custódia provisória apresentar fundamentação concreta. 
Nesse sentido, "[a] presença de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no HC n. 990.311/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). 
Ademais, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas" (AgRg no HC n. 965.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025). 
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício”. (e-doc. 10, p. 1-3, grifei)

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
“HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”
 
Ainda que superado esse óbice, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública, sobretudo pro ser “destacada não só a quantidade de entorpecentes apreendida (133,46g de cocaína e 49,79g de crack), como também a presença de arma no contexto delitivo”. (e-doc. 14, p. 3, grifei) 
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).
No mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.
 
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”. 
Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso, onde já descumpriu medidas cautelares diversas e substitutivas da prisão.
Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente